Tribunal: TJES
Processo: 5002966-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Litoral Couros Eireli, em execução fiscal, para reformar a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegalidade de multa tributária qualificada fixada em percentual superior a 100% do tributo, limitar a penalidade ao valor do imposto, nos termos do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. O embargante alegou omissões quanto à distinção entre multas moratória, punitiva e qualificada, à aplicação do Tema 863 ao caso concreto, à análise da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, ao critério de fixação dos honorários advocatícios, ao Tema 1255 do STF, aos arts. 5º, caput, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, além de requerer o sobrestamento do feito e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a natureza da multa tributária e a distinção entre multas moratória, punitiva e qualificada; (II) estabelecer se houve omissão na aplicação do Tema 863 do STF às circunstâncias concretas da execução fiscal; (III) determinar se o julgado deixou de examinar os argumentos relativos à razoabilidade, proporcionalidade e não confisco da sanção; (IV) definir se houve omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, à incidência do art. 85, § 8º, do CPC e ao Tema 1255 do STF; e (V) estabelecer se era necessária manifestação expressa sobre os arts. 5º, caput, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, bem como sobre o pedido de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza da penalidade como multa tributária qualificada e aplicou a tese do Tema 863 do STF para reconhecer o caráter confiscatório da multa superior a 100% do tributo.

A ausência de abordagem mais analítica sobre a classificação das espécies de multa não configura omissão, porque o julgador enfrentou a questão essencial necessária ao deslinde da controvérsia.

O acórdão aplicou concretamente o Tema 863 do STF ao registrar que a multa correspondente a aproximadamente 176,5% do tributo viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco, impondo sua limitação ao teto de 100% do imposto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando expor de forma clara e suficiente o itinerário lógico que conduz à conclusão adotada.

O acórdão apreciou a controvérsia relativa aos honorários advocatícios ao fixá-los com base no proveito econômico, segundo o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, e ao afastar expressamente a apreciação equitativa em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

A ausência de menção nominal ao Tema 1255 do STF e aos dispositivos constitucionais invocados não caracteriza omissão, porque a matéria jurídica foi apreciada, e o prequestionamento observa o regime do art. 1.025 do CPC.

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF não impõe, por si só, o sobrestamento dos processos, inexistindo determinação específica de suspensão nacional.

Não se verificam contradição interna, obscuridade ou erro material no acórdão, pois as premissas adotadas são harmônicas e inteligíveis.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se aplica multa por embargos protelatórios, porque, embora incabíveis no plano integrativo, os aclaratórios também foram opostos com propósito de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não viabilizam rediscussão do mérito quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. A caracterização da multa tributária qualificada em percentual superior a 100% do tributo autoriza a aplicação do Tema 863 do STF e o reconhecimento do seu caráter confiscatório, ausente hipótese excepcional admitida pelo precedente. 3. A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico afasta a apreciação equitativa nas hipóteses regidas pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ. 4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais e a precedentes indicados pela parte não configura omissão quando a matéria de fundo é efetivamente enfrentada. 5. O reconhecimento de repercussão geral sem determinação específica de suspensão nacional não impõe o sobrestamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, caput, XXXIV e XXXV, e 150, IV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090, Tema 863; STJ, Tema 1076; STF, RE 1.412.069, Tema 1255.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002966-75.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: LITORAL COUROS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Como é cediço, os embargos declaratórios constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia nem à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional apenas porque a parte sucumbente reputa insuficiente, equivocada ou incompleta a solução adotada. A sua função é integrativa e aclaratória, e não substitutiva do recurso cabível contra o conteúdo decisório já formado.

Na hipótese dos autos, o venerando acórdão recorrido, ao apreciar o agravo de instrumento interposto por Litoral Couros EIRELI, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa inscrita na CDA n. 00794/2017, por superar 100% do tributo devido, e determinando sua limitação ao montante do imposto, com incidência da tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 863. Além disso, o julgado fixou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, segundo a sistemática do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, expressamente afastando a fixação por equidade.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto a cinco núcleos argumentativos: a) a distinção entre multas moratórias, punitivas e qualificadas; b) a aplicação do Tema 863 do STF às peculiaridades do caso concreto; c) a análise da razoabilidade e proporcionalidade da sanção; d) a forma de fixação dos honorários advocatícios, com alegada necessidade de incidência do artigo 85, § 8º, do CPC e enfrentamento do Tema 1255 do STF; e e) a necessidade de manifestação expressa acerca dos artigos 5º, caput, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, além do pedido subsidiário de sobrestamento do feito.

Examinados os autos, não verifico a presença de nenhum dos vícios alegados.

Em primeiro lugar, no que concerne à alegada omissão acerca da natureza da multa e da distinção entre multas moratórias, punitivas e qualificadas, a insurgência não procede. Isso porque o venerando acórdão recorrido não tratou a penalidade de forma genérica nem ignorou sua natureza jurídica. Ao contrário, partiu expressamente da premissa de que se estava diante de multa tributária qualificada, justamente para enquadrar a hipótese no parâmetro decisório construído pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 863 (RE 736.090). A
ratio decidendi
adotada foi objetiva e suficiente: identificada multa qualificada em percentual superior a 100% do tributo, impunha-se reconhecer seu caráter confiscatório, ressalvada a excepcionalidade de elevação até 150% em caso de reincidência, o que não foi reconhecido no caso concreto. Assim, ainda que o embargante pretendesse uma abordagem mais analítica ou extensa sobre a taxonomia das espécies de multa, não se pode confundir ausência de exaustão argumentativa com omissão jurisdicional.

A omissão apta a legitimar embargos declaratórios somente se configura quando questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia deixa de ser apreciada de maneira total. Não é essa a situação dos autos. O venerando acórdão enfrentou o ponto central devolvido ao colegiado, vale dizer, a compatibilidade constitucional da multa exigida à luz da tese firmada pelo excelso STF. Se a decisão adotou premissa jurídica contrária aos interesses do ente público, isso revela inconformismo com a solução, e não vício de fundamentação.

Pela mesma razão, também não há omissão quanto à aplicação do Tema 863 do excelso Supremo Tribunal Federal. O julgado recorrido não apenas mencionou o referido tema, mas dele extraiu expressamente a tese aplicável, registrando que a multa tributária qualificada superior a 100% do débito configura sanção confiscatória vedada pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal, bem como afirmando a incidência retroativa da orientação firmada para hipóteses em que os fatos geradores sejam anteriores à Lei n. 14.689/2023, desde que não tenha havido pagamento da multa e haja processo pendente. Houve, ademais, aplicação concreta dessa moldura normativa aos dados do processo, com menção expressa ao valor da multa e ao respectivo percentual em relação ao tributo.

O que o embargante postula, em verdade, é a reabertura da discussão sobre o alcance do precedente de repercussão geral, sustentando interpretação restritiva ou diversa daquela adotada pelo órgão julgador. Tal providência, contudo, extrapola os estreitos limites do artigo 1.022 do CPC. Embargos de declaração não autorizam o reexame da tese jurídica afirmada no venerando acórdão, sobretudo quando a decisão é inteligível, coerente e apta a demonstrar, com clareza, a razão pela qual o recurso foi provido.

No tocante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, também não se vislumbra a alegada lacuna. O venerando acórdão recorrido foi explícito ao consignar que a sanção aplicada, correspondente a aproximadamente 176,5% do tributo devido, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco, impondo-se sua redução ao teto de 100% do valor do imposto. Logo, a matéria foi enfrentada de forma direta e suficiente. O fato de o
decisum
não ter desenvolvido, em tópico apartado, as considerações trazidas pelo Estado acerca da gravidade da infração, do elemento subjetivo e do impacto financeiro para o erário não caracteriza omissão, porque o julgador não está obrigado a responder isoladamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando-lhe enfrentar as questões essenciais e determinantes para a solução da causa.

A prestação jurisdicional é aferida a partir da aptidão do pronunciamento para revelar o itinerário lógico que conduziu ao resultado, e não da quantidade de argumentos rebatidos um a um. No caso, o itinerário é claro: multa qualificada acima do parâmetro constitucional fixado pelo excelso STF é confiscatória; sendo confiscatória, deve ser limitada; limitada a multa, impõe-se a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A concatenação lógica é plenamente inteligível e afasta a tese de obscuridade, contradição ou omissão.

No que se refere aos honorários advocatícios, igualmente não procede a alegação de omissão. O venerando acórdão recorrido expressamente determinou que a verba sucumbencial fosse fixada com base no proveito econômico obtido, segundo a sistemática progressiva do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, e registrou, de modo expresso, ser vedada a fixação por equidade em hipóteses de elevado proveito econômico, em conformidade com a tese firmada no Tema 1076 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não é correto afirmar que o colegiado deixou de apreciar a controvérsia relativa ao critério de arbitramento dos honorários ou que silenciou sobre a inaplicabilidade da equidade.

É certo que o venerando acórdão não mencionou nominalmente o Tema 1255 (RE 1.412.069) do excelso STF nem reproduziu, de maneira literal, os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante. Todavia, tal circunstância, por si só, não configura omissão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os artigos de lei ou dispositivos constitucionais indicados pela parte, quando a matéria jurídica pertinente tenha sido efetivamente apreciada. A exigência de fundamentação não se confunde com o dever de catalogação exaustiva de preceitos normativos.

Deveras, a escolha do venerando acórdão pelo regime do proveito econômico, com afastamento da equidade, representa rejeição implícita, porém inequívoca, da tese oposta sustentada pela Fazenda Pública. A ausência de referência nominal ao Tema 1255 do excelso STF tampouco gera vício integrativo, sobretudo porque, enquanto não houver determinação específica de suspensão nacional ou superação do entendimento vinculante então aplicável, subsiste a plena incidência da orientação firmada no Tema 1076 do colendo STJ. Mais uma vez, o que se busca é a modificação do conteúdo decisório, e não o suprimento de vazio argumentativo real.

Também não há omissão relevante quanto aos artigos 5º, caput, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. O propósito de prequestionamento, ainda que legítimo, não tem o condão de converter em omissa uma decisão que enfrentou a matéria de fundo. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil, inclusive, dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, a ausência de menção literal aos dispositivos invocados não impõe, por si só, o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 do excelso STF, igualmente não assiste razão ao embargante. Em primeiro plano, a mera existência de repercussão geral reconhecida não acarreta, automaticamente, a suspensão dos processos em curso, sendo necessária determinação específica da Suprema Corte nesse sentido. Em segundo lugar, a ausência de manifestação expressa sobre o sobrestamento, nas circunstâncias do caso, não compromete a inteligibilidade nem a coerência interna do venerando acórdão, que optou legitimamente por julgar o mérito do recurso à luz do entendimento então vinculante e aplicável. Em terceiro lugar, não se identifica qualquer incompatibilidade lógica entre o julgamento do mérito e a rejeição implícita do pedido de suspensão, razão pela qual também nesse aspecto os embargos não se prestam à integração pretendida.

Não vislumbro, ademais, contradição interna no venerando acórdão. As premissas adotadas são harmônicas entre si: reconheceu-se que a multa qualificada, no patamar exigido, era confiscatória; determinou-se a limitação de seu valor; a partir da procedência recursal, atribuíram-se os consectários sucumbenciais segundo o regime legal aplicável. Tampouco há obscuridade, pois os fundamentos do
decisum
são claros e permitem, sem dificuldade, a compreensão da conclusão alcançada.

De igual modo, não se identifica erro material a ser corrigido. Os embargos, sob essa perspectiva, nada apontam quanto a eventual inexatidão de nomes, datas, valores ou dados objetivos do julgado. Toda a argumentação deduzida volta-se, em realidade, ao inconformismo com a interpretação jurídica adotada e com os efeitos concretos dela decorrentes.

Devo acrescentar que, embora a parte embargada tenha requerido o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não reputo configurada, nesta oportunidade, a manifesta intenção procrastinatória em grau bastante para justificar a penalidade. A insurgência, ainda que incabível no plano integrativo, foi também apresentada com propósito de prequestionamento, circunstância que recomenda cautela na imposição de sanção processual.

Em conclusão, portanto, verifico que o venerando acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. As alegações da Fazenda Pública traduzem mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.